Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711428-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JACKSON MOTA CLAUDINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO RESPALDADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO PERMITEM RELATIVIZAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ALGUNS RÉUS. SÚMULA No 630/STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURATÓRIO NÃO ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O conjunto probatório harmônico, integrado mormente pelos depoimentos judiciais harmônicos e minuciosos dos policiais condutores do flagrante e responsáveis pelos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, respaldados por outros elementos dos autos, no sentido de que os apelantes se uniram de forma organizada e estável para a comercialização de substâncias ilícitas, bem como a apreensão de quantidade considerável de drogas, como maconha e cocaína, além de armas, munições e objetos comumente utilizados para a venda dessas drogas, mostram-se suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas, além de demonstrar os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação. 2. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto foi mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que afasta um dos requisitos determinados no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, para a obtenção do benefício. 3. Conquanto a jurisprudência venha admitindo a aplicação do princípio da insignificância, quando se tratar de crime de posse irregular de munição, quando for pouca a quantidade apreendida, esse entendimento só é cabível em situações excepcionais, quando presentes os requisitos do princípio da insignificância, o que não ocorre no caso, devido às circunstâncias do crime, relacionadas aos outros dois delitos graves pelos quais os apelantes foram condenados, tráfico de drogas e associação para esse fim. 4. Se restou demonstrado que o apelante tinha ciência de que se tratava de bem de origem ilícita, não há que se cogitar de desclassificação para receptação culposa. 5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea para três réus, porquanto confirmaram que traficavam drogas, seja vendendo ou expondo à venda os entorpecentes. 5.1. Consoante o disposto na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 6. A natureza e a quantidade de drogas mencionada no art. 42 da Lei Antidrogas compõem circunstância única, devendo assim ser considerada para o fim de dosimetria da pena. 6.1. Pena readequada. 7. Readequada a pena, se for igual a 8 anos e o réu não for reincidente e não possuir maus antecedentes, mostra-se possível a aplicação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, devendo, por outro lado, ser mantido o regime inicial fechado, em caso de quantitativo de pena maior de 8 anos, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b” do Código Penal. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 12 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição em face da atipicidade da conduta, devendo ser aplicado o princípio da insignificância, quanto à prática de crime de posse irregular de munição de uso permitido, diante da ínfima quantidade de munição apreendida e desacompanhada da arma de fogo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 12 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do CPP, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “de fato, não se desconhece a relativização dada ao crime de posse irregular de munição, podendo ser aplicado o princípio da insignificância quando apreendida quantidade reduzida de munição de uso permitido sem apreensão de arma de fogo. Entretanto, a aplicação só poderia ser realizada em situações excepcionais, a teor do que descreve o princípio da insignificância, que só pode ser aplicado quando houver: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada, o que não se amolda ao caso do apelante, nem à situação dos autos. “No caso do apelante, observa-se que as circunstâncias dos crimes, (...) e a manutenção da condenação pelo tráfico de drogas e pela associação para o tráfico de drogas, revelam maior gravidade e não recomendam a aplicação do referido princípio” (ID 44890059). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe 15/5/2023. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão hostilizado demandaria o indispensável revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027